Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DA NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RENOVAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.

3. A impugnação, conquanto instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, encerra via defensiva de alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés transrescisório e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1o).

4. Aperfeiçoada a coisa julgada, inviável que o executado, em ambiente de impugnação, pretenda debater novamente a causa, repristinando o que está sepultado, formulando teses defensivas que deveria ter deduzido na fase cognitiva como forma de safar-se da obrigação legitimamente constituída, soando desconforme com o ritual processual, pois, ventilar a alegação de nulidade do título formado por ter incidido, segundo defende, em erronia na resolução do litígio e aplicação dos contornos legais que nortearam a resolução.

5. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, pois não ostenta a correção natureza penal, mas traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo.

6. Aferido que a responsabilidade da parte executada é de natureza contratual, pois tem gênese no contrato de compra e venda que celebraram os litigantes, como corolário da natureza de sua responsabilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, pois demarca o momento em que a mora restara caracterizada, conforme restara fixado pelo título executivo, quanto à realização da obrigação demandada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador (CPC, art. 219 e CC, art. 405).

7. Imposta à parte executada penalidade no curso procedimental via de decisório que não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ressoa patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para defender a ilegitimidade da sanção que restara agregada ao crédito exequendo, inviável que seja reprisada e debatida a questão a destempo

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.